Tribunal: CARF
Processo: 11080.729658/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729658/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DINAH DAS NEVES RODRIGUES - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
ALUGUÉIS.
COMPENSAÇÃO
DE
IRRF
E
DEDUÇÃO
DE
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO RENDIMENTO
DECLARADO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Compensação de IRRF e
dedução de taxa de administração devem ser proporcionais ao rendimento
declarado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729658/2011-31
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729658/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129/130), interposto contra o Acórdão 04-
41.129 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS - DRJ/POA (e-fls. 118/122) que considerou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
09/13), Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e que apurou Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, parcialmente reduzido por Solicitação de Retificação de Lançamento, a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o espólio acima qualificado foi emitida a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar, no valor de R$ 11.662,89, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos de pessoas jurídicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 10 e seguintes).
O representante legal do espólio, às fls. 02 e 03, impugna tempestivamente o
lançamento, fazendo em síntese as alegações a seguir descritas.
Rendimentos (aluguéis) pagos por AJL Climatização Ltda.
A requerente tem a propriedade tão somente de 38,60% do imóvel que produziu ditos
rendimentos, os demais 61,40% estão divididos entre os filhos: Marlene das Neves
Rodrigues (CPF 001.541.560-00), Telmo Luiz das Neves Rodrigues (CPF 001.521.610-
15) e Afonso Henriques das Neves Rodrigues (CPF 001.521.45087). A diferença de R$
1.290,41 é a taxa de administração e a diferença de R$ 56,11 de IR Fonte, corresponde à
divergência entre a DIMOB apresentada pela Imobiliária São Geraldo Ltda. CGC -
92.887.470/0001-37 e a DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Provas Anexas:
- Cópia da matrícula do imóvel que gerou o aluguel;
- Cópia das DIRPF de Marlene das Neves Rodrigues, Telmo Luiz das Neves Rodrigues
e Afonso Henriques das Neves Rodrigues;
- Cópias das informações da Imobiliária São Geraldo Ltda., administradora do imóvel.
2. Rendimentos (aluguéis) pagos por Citoson Serviços Auxiliares Diagnósticos Médicos
Ltda.
A diferença de R$ 109,27 é oriunda da divergência entre o informado na DIRF pela
locatária e a DIMOB apresentada pela Imobiliária São Geraldo Ltda.
Prova: Informação prestada pela Imobiliária São Geraldo Ltda.
3. Rendimentos (aluguéis) pagos por Ópticas Foemges Ltda.
A requerente possui 86% do imóvel que produziu este rendimento, os demais 14%
pertencem a filha Marlene das Neves Rodrigues. Rendimento mencionado na
Notificação ora impugnada - R$ 72.186,75. Rendimentos Declarados: - R$ 61.433,25.
Rendimento Declarado por Marlene: - R$ 10.753,50.
Provas:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729658/2011-31

Cópia da matrícula do imóvel que produziu os rendimentos;
Cópia da declaração de Imposto de Renda de Marlene;
Cópia das informações fornecidas pela Imobiliária São Geraldo Ltda
Posto isto, e com base nos argumentos e provas apresentadas, requer, o impugnante, o
cancelamento integral da Notificação de Lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CONTRIBUINTE
O contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
e de proventos de qualquer natureza.
ESPÓLIO - MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio, por infrações cometidas pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2017 (AR e-fl. 126),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 21/02/2017 (protocolo e-fl. 129),
alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários,
grifado no original:
Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729658/2011-31

Foram lançados como omitidos os rendimentos de aluguéis de R$ 42.614,57 com IRF
de R$ 56,11, recebidos das fontes pagadoras: AJL Climatização Ltda, Citoson Serviços
Auxiliares Diagnósticos Médicos Ltda e Ópticas Foernges Ltda.
Rendimentos pagos por AJL Climatização Ltda
Conforme informativo da imobiliária, de fl. 18, o imóvel locado situa-se à Av. Carlos
Gomes, 715, Boa Vista , em Porto Alegre, RS.
Conforme matrícula do Registro de Imóveis, de fls. 23 a 25, o contribuinte, no ano-
calendário em litígio tinha a posse de 38,59% da propriedade do imóvel, sendo os
outros proprietários, à razão de 20,47%, cada um, Telmo Luiz das Neves Rodrigues,
Marlene das Neves Rodrigues e Afonso Henrique das Neves Rodrigues.
Assim, o valor recebido pelo interessado foi R$ 17.228,28 (18.525,00 - R$ 1.296,72 =
comissão), conforme o comprovante da imobiliária, e não R$ 48.896,03, como lançado.
Por conseguinte, o valor dos rendimentos omitidos dessa fonte pagadora é R$ 84,05.
Por outro lado, o imposto de renda na fonte de R$ 653,73, computado no lançamento,
corresponde ao total dos rendimentos de R$ 48.896,03, tendo o contribuinte o direito à
compensação do valor de R$ 252,27(38,59%).
Rendimentos pagos por Citoson Serviços Auxiliares Diagnósticos Médicos Ltda.
Deve ser mantido o valor de R$ 109,27 relativo à diferença entre o informado na DIRF
pela locatária e a DIMOB apresentada pela Imobiliária São Geraldo Ltda.
Rendimentos pagos por Ópticas Foernges Ltda
O impugnante, alega que o contribuinte possuia 86% do imóvel que produziu este
rendimento, os demais 14% pertenciam à filha Marlene das Neves Rodrigues.
Conforme informativo da imobiliária (fl. 18) e contrato de locação (fls. 31 a 35), foram
locados a Ópticas Foernges Ltda os imóveis situados à Rua dos Andradas, 1715 e 1711,
sl. 101, em Porto Alegre, RS.
De acordo com as matrículas do Registro de Imóveis, de fls. 27 a 30, no ano-calendário
2007, os proprietários dos imóveis eram o contribuinte e Marlene das Neves Rodrigues.
No lançamento, foram considerados como recebidos os rendimentos de R$ 72.186,75 e,
segundo o comprovante da imobiliária(fl. 64), o contribuinte recebeu R$ 66.057,27
menos a comissão paga de R$ 4.624,02 (líquido R$ 61.433,25), conforme o declarado, e
Marlene das Neves Rodrigues, R$ 10.000,77(fl. 17).
Na DIRF, constante dos sistemas informatizados da RFB, foram informados pela fonte
pagadora, rendimentos de R$ 76.810,77 e imposto de renda na fonte de R$ 11.886,08.
Assim, o imposto de renda na fonte proporcional correspondente aos rendimentos de R$
66.057,27 é R$ 10.222,03.
Por conseguinte, deve ser mantida a omissão de rendimentos de R$ 193,32( R$ 84,05 +
R$ 109,27) que corresponde ao imposto de R$ 53,16(% 27,5%), e excluído o imposto
de renda na fonte de R$ 2.065,51 (R$ 401,46 + R$ 1.664,05), mantendo-se o imposto
suplementar de R$ 2.118,67(R$ 53,16 + R$ 2.065,51).
Por outro lado, analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que merece
reparo o lançamento no que se refere à multa de ofício lançada.
Conforme relatado, o imposto apurado decorreu de revisão na declaração de ajuste do
ano calendário de 2007, sendo que a respectiva declaração foi apresentada pelo
contribuinte em 04/04/2008 que veio a falecer em 11/04/2010, conforme Certidão de
Óbito juntada aos autos de fl. 07.
Com relação à responsabilidade de sucessores, o artigo 23 do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim determina:
“Art.23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729658/2011-31

I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
49).
§2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios
e da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I.” (grifos
acrescidos);
Portanto, tendo o lançamento ocorrido em 29/08/2011, conforme registra a Notificação,
após o falecimento do contribuinte, afirma-se que a infração foi cometida pelo de cujus.
Assim, considerando que a punição respectiva não se comunica à inventariante ou
sucessores, não há como prevalecer a multa lançada, e sim a multa de mora de 10%,
prevista conforme o disposto no art. 964, inciso I, alínea “b” do RIR/1999, que assim
diz:
“Art. 964 Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
[...]
b) de dez por cento, sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1° do
art. 23 (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 49).”
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o imposto de R$ 2.118,67 e reduzindo-se o percentual
da multa para 10%.
Atente a interessada que que o IRRF pode ser compensado na proporção dos
rendimentos ofertados à tributação. Uma das condições para se utilizar do IRRF, além de
apresentar comprovante, é incluir o rendimento na base de cálculo do imposto (art.87 do RIR).
Os rendimentos e as retenções de terceiros não se aproveitam em sua declaração. Da mesma
forma que a contribuinte entende pela proporcionalização dos rendimentos, só pode se beneficiar
do IRRF proporcionalizado ou de deduções somente a ele cabíveis (como a taxa de
administração).
Assim, reanalisados os argumentos expostos pelo contribuinte, não há que ser
reconhecida razão aos mesmos, que restam todos afastados. A Decisão a quo deve remanescer
irretocada.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729658/2011-31

Fl. 149
DF CARF MF
Original